Tribunal: TJES
Processo: 5004490-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004490-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VALERIA MENDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS. CERTIFICADO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECLASSIFICAÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu medida liminar para determinar a reinclusão de candidata na classificação inicial do processo seletivo simplificado para contratação de professores (Edital SEDU n.º 40/2024), afastando a reclassificação motivada pela suposta ausência de conteúdo programático no certificado de curso de formação continuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a reclassificação de candidata em processo seletivo, em razão da ausência do conteúdo programático em certificado de curso de formação continuada, configura formalismo excessivo da Administração Pública, passível de controle pelo Poder Judiciário com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Administração Pública deve pautar os atos pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o afastamento de formalismos excessivos que comprometam a eficiência e a finalidade dos processos seletivos.

4)
A conduta da Administração, ao reclassificar a candidata sem oportunizar a complementação da documentação ou considerar a possibilidade de suprir a informação por outros meios, revela rigor excessivo e desproporcional, em violação aos princípios da eficiência e da razoabilidade.

5)
A Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) veda a exigência de prova relativa a fato já comprovado por outro documento válido ou de informações que já constem em bases de dados oficiais, como no caso em que a candidata possuía vínculo anterior com a Administração.

6)
Este Tribunal de Justiça, em caso análogo referente ao mesmo processo seletivo, já se posicionou no sentido de afastar exigências editalícias que configurem formalismo exacerbado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reclassificação de candidato em processo seletivo, fundamentada em exigência meramente formal de documentação, como a ausência do conteúdo programático no corpo do certificado, quando passível de aferição por outros meios ou já conhecida pela Administração, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. O controle judicial dos atos administrativos é legítimo para coibir formalismos excessivos que não atendam à finalidade do ato e prejudiquem o administrado, em conformidade com a Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização).

Dispositivos relevantes citados:
§ 1º do art. 3º e inciso I do art. 5º da Lei nº 13.726/2018.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento, 5000538-23.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A candidata
Valéria Mendes de Oliveira
impetrou mandado de segurança após ser reclassificada em processo seletivo simplificado, sob o fundamento de que o certificado de curso de formação continuada não atenderia integralmente às exigências editalícias em razão da falta de indicação do conteúdo programático.

Sobreleva notar que a Administração Pública deve pautar seus atos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando formalismos excessivos que comprometam a eficiência e a finalidade dos processos seletivos.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMALISMO EXCESSIVO. EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COMPROVAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA. AFASTAMENTO DE RECLASSIFICAÇÃO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança, ao entender que a agravante não observou as regras do edital de processo seletivo n. 40/2024. A agravante sustenta que a exigência de formatação das datas nos certificados de curso de formação continuada representa formalismo excessivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a exigência formal de indicação das datas na formatação "dia/mês/ano" nos certificados de curso de formação continuada, como previsto no edital, configura formalismo excessivo passível de intervenção judicial, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A vinculação ao edital garante a observância de regras claras tanto pela administração quanto pelos administrados, sendo que a inobservância dessas normas pode acarretar a invalidação do procedimento, conforme doutrina e jurisprudência aplicáveis. 4.
É admissível o controle judicial de atos administrativos quando caracterizado formalismo exacerbado que prejudica o administrado sem reflexo relevante para terceiros, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada
(CF/1988, art. 5º, XXXV). 5. O certificado apresentado pela agravante comprova o cumprimento dos requisitos materiais exigidos pelo edital, incluindo a conclusão do curso, a carga horária, o conteúdo programático e as datas relevantes, ainda que estas não estejam na formatação estrita exigida. 6. A ausência da formatação "dia/mês/ano" nas datas do certificado não compromete a análise de mérito ou o objetivo do processo seletivo, configurando formalismo excessivo que não atende aos fins administrativos. 7. O perigo da demora decorre do risco de reclassificação indevida e do prejuízo concreto à nomeação da agravante, justificando a intervenção judicial para assegurar a validade dos documentos apresentados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A exigência de formatação específica para datas em certificados de curso de formação continuada, quando já demonstrada a observância dos requisitos materiais do edital, configura formalismo excessivo incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O controle judicial de atos administrativos é admissível para afastar formalismos que prejudiquem o administrado sem comprometimento da finalidade do ato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 2º; Lei 12.016/09, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento, 024199010364, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 03.03.2020; TJES, Apelação, 012160055849, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 17.06.2019. (TJES, Número do processo: 5000538-23.2025.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 28/Mar/2025)

A Lei da Desburocratização (Lei nº 13.726/2018) reforça essa diretriz ao estabelecer a racionalização de atos e procedimentos administrativos, coibindo exigências descabidas ou exageradas e eliminando excesso de burocracia:

Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de: [...]

§ 1º É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido.

Art. 5º Os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão criar grupos setoriais de trabalho com os seguintes objetivos:

I - identificar, nas respectivas áreas, dispositivos legais ou regulamentares que prevejam exigências descabidas ou exageradas ou procedimentos desnecessários ou redundantes;

II - sugerir medidas legais ou regulamentares que visem a eliminar o excesso de burocracia.

Ademais, o inciso III do artigo 3º da referida lei preconiza a vedação de exigências de documentos ou informações que já constem em bases de dados oficiais.

No caso, a candidata já possuía vínculo anterior com a Administração, o que indica que seus documentos estavam registrados nos sistemas internos, tornando desnecessária a reapresentação ou exigência de novos documentos com informações já disponíveis.

Depreende-se que a Administração reclassificou a candidata sem oportunizar a complementação da documentação em prazo razoável ou considerar a possibilidade de suprir a suposta ausência do conteúdo programático por outros meios idôneos.

Tal conduta revela rigor excessivo, desproporcional e contrário aos princípios da eficiência e razoabilidade que regem a Administração Pública.

Nessa ordem de ideias, deve ser confirmada a decisão recorrida, que suspendeu o ato coator e determinou a reinclusão da agravada na classificação inicial do processo seletivo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 21 a 25.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.